Tribunal: TJDFT
Processo: 0011455-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0011455-41.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARLETTE BRANDAO ARGUELLO FLEUERY CHARMILLOT, CLAUDIA ANETTE FLEURY CHARMILLOT, IVETTE MARIA FLEURY CHARMILLOT, GUSTAVO JOSE FLEURY CHARMILLOT D E S P A C H O Tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, conforme as petições (id’s 54866603 e 56028518) e certidões de id’s 56141761, 56142360 e 56141563, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8881799, p. 1. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator